Tribunal: TJDFT
Processo: 0037948-26.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0037948-26.2008.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO RECORRIDOS: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF, DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto por MARCOS ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que assim decidiu (ID 19726240): ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ART. 28 DA LEI DISTRITAL No 239/1992. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA VOLTADA A IMPEDIR O COMETIMENTO DE FRAUDE CONTRA O TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DE PASSAGEIROS. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. RE 661.702/DF (TEMA 546). JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS. 1. Segundo o STF, no RE 661.702/DF (tema 546), julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, a previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo é constitucional, porém, o condicionamento da liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração não o é. 2. Configurada a infração atinente à fraude contra o serviço público de transporte coletivo urbano, aplicáveis as penalidades estipuladas no art. 28 da Lei Distrital no 239/1992. 3. Apelação provida. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, no regime de repercussão geral (RE 661.702/DF - Tema 546), conforme ementa a seguir transcrita: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661.702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário de ID 19813211. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031